Tribunal: TJDFT
Processo: 0739856-89.2022.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) PROCESSO: 0739856-89.2022.8.07.0000 EMBARGANTE: ASSOCIAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS APOSENTADOS DO DF EMBARGADA: FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS FUNCEF DECISÃO I – Trata-se de embargos de declaração opostos pela ASSOCIAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS APOSENTADOS DO DF contra decisão desta Presidência que admitiu o recurso extraordinário manejado pela FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS (ID 62041976). Alega, em apertada síntese, que a decisão rechaçada padece dos vícios de contradição e omissão, na medida em que somente poderia versar a respeito da incidência do Tema 82 do STF, e que deixou de apreciar as teses alusivas à preclusão da matéria e à intempestividade do agravo de instrumento originário lançadas em sede de contrarrazões ao agravo interno. Nesse contexto, pugna pelo acolhimento dos aclaratórios para que sejam sanados os vícios indicados. II – Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Passo a decidi-los, nos termos do artigo 1.024, § 2o, do Código de Processo Civil. A finalidade dos embargos de declaração é possibilitar a correção, a integração e a complementação das decisões judiciais que eventualmente se mostrem obscuras, contraditórias ou omissas, consoante dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil. No caso em exame, ao contrário do que afirma a embargante, a decisão combatida não padece de qualquer dos mencionados vícios. Conforme consta do decisum objurgado, a ora embargada interpôs o recurso de agravo interno de ID 60964802, no qual indicou o desacerto do juízo de conformidade realizado em relação à tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no RE 573.232 (Tema 82), sob a sistemática dos precedentes. Ato contínuo, esta Presidência acolheu o pedido contido no recurso e, com amparo no artigo 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil, exerceu o juízo de retratação em relação à decisão proferida em ID 59654441 tão somente no tocante ao recurso extraordinário, procedendo, na sequência, a uma nova apreciação do inconformismo, oportunidade em que consignou o seguinte: “(...) A recorrente, após defender a existência de repercussão geral da matéria contida nos autos, aponta violação aos seguintes dispositivos constitucionais: a) artigo 5o, inciso XXI, sustentando que a concessão de autorizações específicas de associados deve ocorrer quando do ajuizamento da ação de conhecimento e não em sede de cumprimento de sentença, momento em que já constituído o título executivo; b) artigo 93, inciso IX, aduzindo deficiência na fundamentação apresentada pelo órgão julgador, não obstante a oposição de embargos declaratórios. (...) Em relação à aventada ofensa ao artigo 93, inciso IX, da CF, o STF, quando da apreciação do AI 791.292 – Tema 339 (Relator Min. GILMAR MENDES, DJ-e de 12/8/2010), concluiu que “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desse tema, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo no aspecto, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil. Melhor sorte colhe o extraordinário no tocante ao suposto malferimento ao artigo 5o, inciso XXI, do Texto Maior. De início, ressalta-se que a recorrente afirmou e fundamentou a existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Logo, estando a citada questão constitucional devidamente prequestionada e encerrando discussão de cunho estritamente jurídico, deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Suprema Corte. III – Ante o exposto, ADMITO ao recurso extraordinário. Veja-se, assim, que não há contradição ou omissão a serem sanadas, tampouco qualquer outro vício a ensejar o acolhimento do recurso integrativo, de modo que, em um novo exame das razões do apelo extraordinário, amparado no juízo de retratação legalmente exercício, esta Presidência aplicou a sistemática da repercussão geral quanto à tese de deficiência na fundamentação do acórdão (Tema 339/STF) e admitiu a insurgência referente à concessão tardia de autorizações específicas de associados. Cumpre advertir que a reiteração de embargos de declaração, com intuito de rediscussão da matéria devidamente apreciada, poderá configurar o caráter manifestamente protelatório, ensejando a aplicação da multa prevista no § 2o do artigo 1.026 do CPC. III – Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A031